Tribunal: STF
Processo: RE 88484
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-06
Data de publicação: 1977-12-06

Ementa:
- Débito fiscal. Acréscimo de 20%. Correção monetária sobre multa. 
- Quanto ao acréscimo, o recurso extraordinário que dele se ocupa não está fundamentado. 
- No tocante à correção monetária sobre a multa, o Plenário do STF, ao julgar o RE 82.616-SP, decidiu que o § 2º do art. 97 do CTN não impede que a correção monetária incida sobre o total do débito fiscal, inclusive, portanto, a multa. 
Dos dois recursos extraordinários interpostos pelo recorrente não se conhece o que atacou a decisão proferida em embargos infringentes, mas se conhece e se dá provimento ao interposto contra o acórdão prolatado em apelação, na parte em que houve unanimidade.